Tribunal: TJDFT
Processo: 0751529-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751529-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante, RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA, contra a decisão (Id 219434205 – origem) proferida nos autos do mandado de segurança no 0750743-61.2024.8.07.0001, que indeferiu a liminar atinente à pretensão de anulação da questão de no 3 da prova objetiva tipo 3 do 2o Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2024.2) Argumenta que há flagrante erro grosseiro na questão ora impugnada, ao afirmar que partido político com representação no Congresso Nacional não possui legitimidade para ajuizar ADI, contrariando literal e expressamente o disposto no art. 103, VIII, da CF e no art. 2o, VIII, da Lei n.o 9.868/99. Expõe que o gabarito equivocado foi mantido após recurso; que houve enorme repercussão na comunidade jurídica; que tal ilegalidade o impediu de obter a pontuação mínima necessária para sua habilitação. Assevera que o enunciado deixa claro que Beta consiste no partido político e não no Diretório Regional, não se tratando de órgão regional desvinculado. Destaca que a alternativa A tida por correta não menciona o Diretório Municipal, mas tão somente Beta, que consiste no próprio partido político, com representação do Congresso Nacional, e que, portanto, possui legitimidade para ajuizar ADI (art. 103, VIII, CF e Art. 2o, VIII, Lei n.o 9.868/99), havendo clara violação ao texto constitucional e infraconstitucional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário (RE 632.853/CE). Colaciona julgados favoráveis à sua tese, bem como repercussão da questão na comunidade jurídica de concursos. Discorre que a manutenção do gabarito o impede de obter a habilitação para concorrer a concursos de magistratura, sendo evidente o perigo de dano irreparável, assim como o direito líquido e certo. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder liminar atinente à anulação da questão, com atribuição da pontuação e consequente emissão do certificado de habilitação. No mérito, requer a reforma da decisão ora recorrida para conceder a liminar pleiteada. Preparo recolhido (Id 66871576). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, limitou-se o agravante a alegar, genericamente, que “a demora na correção deste erro pode causar danos irreparáveis ao Agravante, uma vez que sua não habilitação no certame lhe impede de participar das etapas de concursos da magistratura e compromete sua pretensão legítima de acesso à carreira pública” (id 66869992 – p. 18). Contudo, não apontou o impetrante agravante se há concurso aberto no qual pretenda se inscrever durante o curto trâmite do agravo, que justifique a concessão da liminar inaudita altera pars. Ademais, merece ser estabelecido o contraditório na origem quando se busca decisão liminar em sentido contrário à banca examinadora, tendo em vista que, em regra, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. Portanto, no presente momento, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após manifestação do Ministério Público, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro a liminar e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a agravada ainda não foi notificada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora